Tribunal: TJMT
Processo: 0011451-94.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011451-94.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE NÚMERO DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA – VÍCIO INSANÁVEL –
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2.
“Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SORRISO

APELADO(S):

AMERICEL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Anderson Candioto
, nos autos da
Execução Fiscal no 0011451-94.2015.8.11.0040 ajuizada em face de
AMERICEL S/A
, que julgou extinta a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
“
o juízo extinguiu a execução fiscal
de forma prematura e de ofício
,
sem dar ao recorrente a oportunidade de manifestação prévia, o que viola,
de lege lata,
os artigos 9o e 10o do CPC
, uma vez que o juízo proferiu
decisão surpresa danosa ao Recorrente,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico, estando, por isso, eivada de nulidade a sentença prolatada.”

Afirma que
a ausência de qualquer dos requisitos do título executivo não é causa de nulidade da execução, até mesmo pelo fato de que a própria legislação dispõe expressamente que eventuais nulidades na CDA podem ser sanadas mediante substituição, conforme
artigo 203 do CTN e artigo 2o §8o da Lei 6.830/80.

Defende que
“
a substituição dos artigos legais e/ou Lei de regência é, indiscutivelmente,
erro formal (norma legal aplicável)
,
cuja alteração não modifica em nada o lançamento da CDA, tampouco prejudica a defesa do Recorrido, já que não houve, por consequência lógica, erro de lançamento e/ou da inscrição de dívida ativa.”

Alega que
“
apesar da sentença recorrida dizer que a Lei Complementar no. 190/2013 não pode servir como fundamento legal para tributação de fatos anteriores a sua promulgação,
é fato houve apenas erro no aspecto formal
, podendo tal defeito (enquadramento legal) ser sanado pelo Município de Sorriso, ainda mais no presente caso em que a base legal da cobrança do tributo é a Lei Complementar Municipal no. 040/2005, ou seja, o antigo Código Tributário Municipal do Município de Sorriso, que vigorou até 31/12/2013, sendo atualizado pela Lei Complementar Municipal 190/2013 (atual Código Tributário Municipal). O que ocorreu, foi apenas um erro de enquadramento legal, sanável pela substituição da CDA
.”

Por fim, aduz que a CDA da presente demanda goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser elidida, nos moldes do parágrafo único do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, pelo Executado, o que até a presente data não foi realizado.

Ao final, punga pelo provimento do recurso para reformar a sentença oportunizando a substituição da CDA.

Contrarrazões no id. 148833651.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Anderson Candioto
, nos autos da
Execução Fiscal no 0011451-94.2015.8.11.0040 ajuizada em face de
AMERICEL S/A
, que julgou extinta a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SORRISO
ajuizou a presente execução fiscal em face de
AMERICEL S/A
,
visando o recebimento do crédito referente a multa aplicada pelo PROCON, inscrito na CDA no 887/2015, no valor de
R$ 3.283,60 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

O juízo
julgou extinta a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se a Certidão de Dívida Ativa observou os requisitos legais para validade do título.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2o,
da Lei n.o 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (g.n.)

Na
espécie, a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, uma vez que está ausente a indicação do fundamento legal, constando apenas a Lei complementar Municipal no 190/2013, bem como ausente a indicação do fundamento legal que embasa a correção monetária.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que de fato pode obstar a defesa da parte executada, como é o caso dos autos, a CDA objeto da demanda não se mostrar um documento capaz de embasar a execução.

Corroborando o entendimento, transcrevo o seguinte julgado do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80,
verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado
, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ). 5. (...). 8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019. (Destaquei).

Saliento que não desconheço que é possível substituição da CDA nos termos da Súmula n. 392, do STJ, mencionada pelo próprio apelante, no entanto, tal possibilidade somente poderá ocorrer até a prolação da sentença, e quando se tratar de vício sanável, o que não é o caso dos autos, onde há ausência de indicação do fundamento legal da dívida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023